Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FALA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM OS DEMAIS TESTEMUNHOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDOS PERICIAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO ALGUNS DIAS APÓS OS FATOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DE ATO LIBIDINOSO. PERÍCIA CRIMINAL - SHORT E CALÇA. NÃO DETECÇÃO DE SÊMEN. EXAME DE DNA. INCONCLUSÃO QUANTO AOS PELOS. AMOSTRA INSUFICIENTE. DEMORA NA CONFECÇÃO DE DOIS DOS LAUDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA - TIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, no AI no REsp 2510260-DF (2023/0413333-1), determinando o rejulgamento do caso, para análise da tese defensiva quanto à perícia. Reanálise dos recursos de apelação, pela 2a Turma Criminal do E. TJDFT, com base na determinação do STJ.
2. Adequada a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, quando presente lastro probatório suficiente.
3. A perícia não pode ser a única a ser considerada para fins de considerar que houve ou não o crime em relação ao réu e à própria materialidade delitiva. 3.1. A demora para realizar os laudos periciais pode justificar a ausência de conclusão e/ou a não detecção de material relacionado às partes (autor e vítima), mas não é a única causa que pode não ter relacionado o material colhido ao réu, sobretudo quando não ocorrer a penetração e o crime de estupro nem sempre ficar evidenciado a partir de prova pericial.
4. A vítima, em todas as ocasiões em que foi ouvida, demonstrou firmeza e segurança em suas declarações, as quais ganharam ainda mais credibilidade quando cotejadas com as demais provas dos autos, como a fala de alguns de seus familiares, assim como com relação à professora e à diretora da escola onde que a vítima estudava, máxime se alguns dos ouvidos foram categóricos em afirmar que não havia nenhum tipo de atrito entre a vítima e o réu ou com qualquer pessoa das famílias.
5. A pretensão de desclassificação da conduta do artigo 217-A, §1o, do Código Penal, para o artigo 213, §1o, do Código Penal, não merece ser acolhida. De acordo com o §1o do art. 217-A do Código Penal, se a vítima não pode oferecer resistência, deve o autor do delito responder pelo estupro de vulnerável.
6. No caso, apesar de a vítima ser maior de 14 (catorze) anos, restou comprovado que ela estava dormindo e, ao sentir o toque libidinoso do acusado, acordou, mas o réu segurou seus braços e tampou sua boca para que não gritasse, razão pela qual considera-se que a vítima não pôde oferecer resistência, incidindo a conduta do réu na hipótese do §1o do art. 217-A do Código Penal.
7. Não se desincumbiu o Ministério Público do ônus de demonstrar, com a certeza que a incidência de norma sancionadora exige, que havia relação de autoridade entre a adolescente e o réu, o qual, diga-se, é companheiro da tia da vítima, não havendo elementos mínimos que permitam concluir que de fato ocupava a posição de tio na vida da vítima, exercendo sobre ela alguma autoridade.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. Rejulgamento realizado.